Tribunal: TJDFT
Processo: 0704018-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. COMPETÊNCIA DO FORO DO ALIMENTANDO. QUADRAS ECONÔMICAS LÚCIO COSTA. SETOR INTEGRANTE DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DO GUARA-DF. MELHOR INTERESSE DO MENOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. A competência tem estreita relação com o princípio do juiz natural; é a medida da jurisdição, ou seja, a parcela de poder jurisdicional distribuída a cada órgão judicante pela lei, segundo critérios referentes à pessoa, à matéria, ao valor da causa, à função e ao território, conforme clássica repartição tríplice da competência interna, esquematizada por Chiovenda.
2. O local do domicílio do alimentando é critério determinante para estabelecer a competência do juízo, nas ações em que se pedem alimentos ou sua revisão, nos termos do artigo 53, I, “a”, e II, do CPC. Lado outro, extrai-se do artigo 147, I, da Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA), ser da competência do juízo do foro do domicílio dos pais ou responsável processar e julgar questões referentes ao interesse do menor.
3. Considerando que o alimentando está domiciliado em uma das quadras econômicas Lúcio Costa, a competência para processar e julgar a ação há é do Juízo da Circunscrição Judiciária do Guará-DF.
4. A competência está relacionada ao critério territorial, porém de competência absoluta, devendo-se atentar para o melhor interesse da criança.
5. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitante (Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões do Guará-DF).